Tribunal: TJDFT
Processo: 0715407-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0715407-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO DECISÃO Aguarde-se até o julgamento da consulta processual 0701323-95.2020.8.07.9000 pela Turma de Uniformização. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito